Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733221-87.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704418-40.2025.8.07.0018 – id 243186630) que suspendeu a tramitação do feito com fundamento no REsp 1.978.629 (Tema 1.169). Narra que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0032335-90.2016.8.07.0018), que condenou o agravado ao pagamento dos reajustes previstos na Lei-DF 5.105/13. Alega, em suma, que o caso não se ajusta ao aludido tema repetitivo, visto que o título exequendo delimitou os parâmetros para execução, além do que o quantum devido pode ser evidenciado por simples cálculos aritméticos, além de que a suspensão somente alcança os processos em que se discute a exigência de liquidação prévia, entretanto, a questão não foi levantada no processo principal. Aponta perigo de dano na paralisação da marcha processual e no consequente perecimento do direito. Requer a antecipação de tutela, para restabelecer a tramitação do feito principal. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, não sendo evidenciado o alegado perecimento do direito. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator